Tribunal: TJDFT
Processo: 0705577-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE PESQUISAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) com o intuito de identificar a existência de contratação de planos VGBL e PGBL pelos devedores.
2. A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP - é entidades que não se presta a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição, o que extrapolaria suas funções e objetivos institucionais.
3. A localização de bens do devedor é tarefa de incumbência do credor, não sendo admissível, salvo em hipóteses excepcionais, a substituição do particular pelo Poder Judiciário.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.